Tribunal: TJBA
Processo: 8062871-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062871-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIA RIBEIRO LIMA DA SILVA Advogado(s):MARIA LUCIA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E INCORRETA ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e indeferiu a produção de prova pericial contábil, em demanda na qual a parte autora pretende a recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e incorreta aplicação de rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa diante da natureza técnica da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixa a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço relativa à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. A pretensão de recomposição do saldo da conta PASEP, fundada em alegada falha na gestão e incorreta aplicação de rendimentos, subsume-se à tese firmada no repetitivo, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva. A controvérsia envolve apuração de índices de correção monetária, juros, conversão de moedas e análise de extratos históricos, matéria de natureza eminentemente técnica que exige conhecimento especializado. O indeferimento da prova pericial contábil, quando necessária ao esclarecimento de questões técnicas relevantes para o deslinde da causa, afronta os arts. 369 e 370 do CPC e compromete a formação de convencimento seguro do julgador, caracterizando cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando a controvérsia envolve matéria técnica indispensável à apuração do saldo de conta PASEP. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (recursos repetitivos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8062871-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravada ANTONIA RIBEIRO LIMA DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.